Tribunal: TJES
Processo: 5023089-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023089-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA ASSIS ALVARENGA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Tania Maria Assis Alvarenga em face de Banco BMG SA. Narra a autora, em síntese, que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício previdenciário nº 164.204.398-0, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado. Afirma que até o ajuizamento da ação foi descontado o valor de R$2.646,25 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) que se refere apenas ao pagamento mínimo de fatura do cartão de crédito não contratado. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, o cancelamento imediato dos descontos; (ii) seja declarada a nulidade do contrato de Nº 13955887, bem como de todos os descontos que foram realizados no benefício previdenciário 164.204.398-0 da Parte Autora, provenientes do referido contrato e ainda, condenar o Requerido a restituir em dobro do valor de R$2.646,25 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) descontados indevidamente, bem como das parcelas que vencerem no trâmite da demanda; (iii) a condenação do requerido do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: 1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome da requerente cujo NB 164.204.398-0 e cujo CPF é 619.517.227-87; 2- CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, com termo inicial em 01/08/2019 e final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 2.633,95 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais. Defiro a compensação dos valores acima e, especialmente para fins de compensação, autorizo a inclusão do cálculo das parcelas prescritas.”

Irresignadas, as partes recorrentes interpuseram recurso inominado. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda. A parte autora, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada para majorar a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões pelas partes recorridas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por Banco BMG:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por TÂNIA MARIA ASSIS ALVARENGA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença no que concerne à indenização por danos morais e à restituição em dobro.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços. Não obstante, a parte recorrente, por sua vez, obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Motivo pelo qual, entendo que é devido à ora recorrente a devolução em dobro do valor total de R$ 2.633,95 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), uma vez que ocorreu indevida cobrança, devendo ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois, restou verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Além do mais, verifica-se que os transtornos suportados pela parte recorrente somados à tentativa frustrada de resolver a situação, trouxeram transtornos à recorrente, ao que transcenderam o mero aborrecimento, considerando a demora para resolver a situação.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para determinar a devolução em dobro do valor total de R$ 2.633,95 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente Tania Maria, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)